Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712558-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: EVANDRO RAMALHO PEDROSA DE ALBUQUERQUE REU: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EVANDRO RAMALHO PEDROSA DE ALBUQUERQUE contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que julgou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o processo nos autos da ação de indenização movida em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, em síntese, o autor narrou que ingressou no serviço público, e era titular de conta individual do PIS/PASEP, desde sua implementação, e em sua aposentadoria solicitou extratos de sua conta, momento em que constatou a discrepância entre os valores depositados e o que entende ser o correto. Sustentou ter havido má gestão dos valores acautelados na conta (PASEP), uma vez que houve subtração indevida de quantia depositada, além de não haver incidido a devida atualização sobre os valores. Pugnou, com isso, pela condenação do Banco do Brasil ao pagamento da diferença, no importe de R$ 213.080,28, que corresponderia aos valores desfalcados de sua conta PASEP, e indenização de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que lhe foi deferido na própria sentença de Id. 54863913. Sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo, ao fundamento de que decorrido o prazo decenal desde o saque na conta PASEP efetuado pelo autor (Id. 54863913). Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença viola diversos dispositivos legais, bem como encontra-se em discordância com a interpretação conferida pelos Tribunais. Repisa os fatos, argumentos e os cálculos apresentados na inicial, principalmente quanto à aparente supressão e ausência de correção monetária de valores depositados na conta Pasep do Apelante, e à existência de constrangimento sofrido pelo Apelante. Alega não ter tido acesso às informações e documentação requeridas junto à Apelada. Ao final requer o recebimento da apelação em ambos os feitos para suspender a eficácia da sentença; o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos autorais e a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 54863923), arguindo principalmente violação ao princípio da dialeticidade, inexistência do dano material e moral. Preparo não recolhido, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 54863913). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Inicialmente verifico que a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão do autor. Verifica-se que o recurso, versando exclusivamente acerca do mérito da questão, sem qualquer questionamento acerca da preliminar que ensejou a extinção do processo, está dissonante da sentença. É notório que o Apelante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na sentença a justificar o acolhimento do recurso. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões,in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos do ato atacado e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando o autor por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1657453, 07007466520228070006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM PERCENTUAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida (art. 1010 do CPC). Assim, fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença ou decisão atacada. 2. Ao se referir às razões do pedido de reforma, o Código positiva o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária. No caso, os apelantes se limitaram a narrar fatos sem esclarecerem a tutela jurisdicional pretendida em seu favor e os fundamentos com os quais se insurgem contra a sentença a, a demandar a aplicação do art. 932, inc. III, do novo Código de Processo Civil, salvo no que concerne à pretensão à redução do valor dos honorários advocatícios. 3. Verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00 e, como os honorários sucumbenciais foram em 10% sobre o valor da causa, não há justificativa para a sua redução. 4. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1785783, 07207430720228070015, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Concluindo, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator